Tribunal: TJMT
Processo: 1028818-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028818-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL CASSIO MARTINS - CPF: 012.854.251-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1028818-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL CASSIO MARTINS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME DO REEDUCANDO PARA 60% (SESSENTA POR CENTO). INVIABILIDADE. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que fixou o percentual de 40% para progressão de regime de reeducando condenado por homicídio qualificado, sob o fundamento de que sua reincidência seria genérica, não se enquadrando no art. 112, VII, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de progressão de regime, o reeducando condenado por crime hediondo, mas reincidente apenas por crime comum, deve cumprir 60% da pena (art. 112, VII, da LEP) ou 40% (art. 112, V, da LEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 13.964/2019 revogou o §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, transferindo a regulação da matéria exclusivamente ao art. 112 da LEP, que exige reincidência específica para o percentual de 60%.

4. Na ausência de previsão legal para o apenado reincidente por crime comum condenado por crime hediondo sem resultado morte, aplica-se, por analogia
in bonam partem
, inclusive de forma retroativa, a fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP.

5. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ veda interpretação extensiva do art. 112, VII, da LEP em prejuízo ao apenado, aplicando-se o inciso V para os casos de reincidência genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. O art. 112, VII, da LEP exige reincidência específica para aplicação da fração de 60% à progressão de regime.

2. Inexistindo reincidência específica por crime hediondo, aplica-se a fração de 40%, prevista no inciso V do mesmo artigo, ainda que o apenado seja reincidente por crime comum."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.327.963, Tema 1169, Plenário, j. 17/09/2021; STJ, REsp 2.048.662/SC, Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; AgRg no REsp 2.069.342/MT, Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1028818-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL CASSIO MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do PEP n. 0008753-93.2015.8.11.0015, que estabeleceu o percentual de 40% (quarenta por cento) como requisito para a progressão de regime do reeducando Rafael Cassio Martins, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em suas razões recursais, sustenta que o agravado é reincidente e foi condenado por crime hediondo, requerendo, por conseguinte, a majoração da fração para 60% (sessenta por cento), conforme disposto no art. 112, VII, da LEP.

Contrarrazões pela manutenção da decisão impugnada.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi preservado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1028818-88.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo em execução penal dirige-se contra a decisão que fixou o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de cálculo dos benefícios executórios.

Na oportunidade, o
decisum
recorrido assentou que:

[...] Inicialmente, insta consignar que, a Lei n. 13.964/2019 revogou , expressamente, o §2º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, o qual exigia apenas a incidência da reincidência, podendo ela ser simples ou específica, para exasperar a fração de cumprimento de pena, em casos de prática de crime hediondo ou equiparado, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos), ficando, desde então, toda a sistemática de progressão de regime regulada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, o qual deve ser, rigorosamente, observado pelo Juízo da Execução Penal.

[...] Inicialmente, insta consignar que, a Lei n. 13.964/2019 revogou, expressamente, o §2º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, o qual exigia apenas a incidência da reincidência, podendo ela ser simples ou específica, para exasperar a fração de cumprimento de pena, em casos de prática de crime hediondo ou equiparado, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos), ficando, desde então, toda a sistemática de progressão de regime regulada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, o qual deve ser, rigorosamente, observado pelo Juízo da Execução Penal.

Registre-se, ainda, que o artigo 112, inciso VII da LEP é taxativo, ao afirmar que a fração de 60% (sessenta por cento) incidirá na hipótese de reincidência específica, ou seja, será aplicada ao reeducando que for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, exigível a reincidência específica para a aplicação referido percentual para fins de progressão de regime.

Ademais, da análise literal da expressão “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, contida no inciso VII do artigo 112 da LEP, tenho que, a referida expressão, por si só, delineia, com clareza, a aplicabilidade do citado dispositivo somente nos casos de reincidência específica, de modo que, conclui, com facilidade, que o referido dispositivo legal não se aplica aos reeducandos que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes pela prática de crimes comuns, eis que tais circunstâncias não tornam, por si só, a reincidência em específica, já que a expressão acima mencionada refere-se ao condenado que se tornou reincidente por praticar crime hediondo ou equiparado.

Por outro lado, é de se ver que não há no artigo 112 da LEP, inciso específico que trate do percentual exigido para fins de progressão de regime em relação àqueles reeducandos reincidentes em crime comum, condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, visto que os percentuais de 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento) se destinam exclusivamente aos reincidentes específicos - reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

[...]

Nessa toada, ao analisar os incisos do artigo 112 da LEP, constata-se que o operador do direito está diante de uma lacuna, visto que, inexiste um dispositivo aplicável aos reeducandos condenados por crime hediondo e reincidentes pela prática de crimes comuns, de modo que, nesse caso, a interpretação do artigo 112, inciso VII não pode ser extensiva, a fim de não prejudicar o reeducando, devendo, portanto, ser observado o princípio do in dubio pro reo.

Feitas as tais considerações, após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados , exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

[...]

Nessa toada, ao analisar os incisos do artigo 112 da LEP, constata-se que o operador do direito está diante de uma lacuna, visto que, inexiste um dispositivo aplicável aos reeducandos condenados por crime hediondo e reincidentes pela prática de crimes comuns, de modo que, nesse caso, a interpretação do artigo 112, inciso VII não pode ser extensiva, a fim de não prejudicar o reeducando, devendo, portanto, ser observado o princípio do in dubio pro reo.

Feitas as tais considerações, após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados , exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

[...]

Desta forma, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 129-04.2013.8.11.0087, visto que quando praticou o delito que ensejou a mencionada condenação, já possuía contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, pela prática de crime comum (roubo majorado), é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o requerido no petitório acostado no movimento 47.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada”.

De acordo com executivo de pena trazido aos autos, o agravante cumpre a pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, pois condenado pelos crimes de homicídio qualificado e roubos majorados.

O crime de homicídio qualificado caracteriza-se como hediondo.

Além disso, não há como ignorar que, ao ser condenado pelo ilícito tipificado no art. 121, ­§ 2º, IV, do CP, o reeducando ostentava condenação anterior por delito comum (roubo majorado).

Com o advento da Lei n. 13.964/2019 – denominada “Pacote Anticrime” –, houve significativas alterações no que tange aos requisitos objetivos para a progressão de regime nos casos de condenações por crimes hediondos, revogando-se, expressamente, o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990.

A partir de então, a matéria passou a ser disciplinada exclusivamente pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela mencionada Lei, o qual estabelece:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
.

Cumpre esclarecer que, tratando-se de norma que disciplina a execução da pena, o art. 112 da Lei de Execução Penal reveste-se de natureza eminentemente penal. Por essa razão, impõe-se a observância do princípio da irretroatividade da
lex gravior
, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Assim, os novos percentuais previstos para a progressão de regime, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019, devem, como regra, ser aplicados apenas aos fatos criminosos praticados após sua entrada em vigor, mormente quando se mostrarem mais gravosos ao apenado.

Consequentemente, para os delitos cometidos anteriormente à vigência da referida norma, devem prevalecer os critérios então vigentes, em respeito à regra da retroatividade benigna e à segurança jurídica, como tem decidido reiteradamente esta Corte e os Tribunais Superiores. Confira-se
:

[...] 4. Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de percentuais distintos para progressão de regime, conforme as características específicas de cada crime, não configura combinação de leis, mas sim observância ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6. A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para crimes comuns, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP, é compatível com o entendimento consolidado do STJ e do STF, de que a legislação mais benéfica deve ser aplicada caso a caso, respeitando-se a individualização de cada reprimenda. [...]
(STJ, REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] Em referendo à caracterização das normas relativas a benefícios executórios como dispositivos de direito material, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a possibilidade de retroação dos patamares de progressão da Lei n. 11.464.2007, que deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o qual dispõe sobre os crimes hediondos, assentou que, "em homenagem à garantia da irretroatividade de lei penal mais gravosa (inciso XL, do art. 5º da CF), entendo que tal diploma legal (11.464/2007) é de se aplicar apenas a fatos praticados após a sua entrada em vigor". (HC n. 92709, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00486). [...]
(STJ, HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Ademais, constata-se que a novel legislação trouxe um regramento mais complexo, ao instituir critérios distintos para a definição do percentual necessário à progressão de regime, a depender da natureza do crime e da condição do apenado.

Dispôs, por exemplo, que somente a reincidência específica em crimes hediondos autoriza a elevação do requisito objetivo para 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) do cumprimento da pena, a depender da existência de resultado morte, nos termos do art. 112, incisos VII e VIII, da LEP.

Contudo, a norma mostra-se silente quanto à hipótese de reincidência genérica, oriunda de condenação anterior por crime comum, como é a situação dos autos. Diante dessa omissão normativa, é de rigor a adoção da interpretação que melhor resguarde os direitos fundamentais da pessoa humana.

O princípio
pro homine
, de índole constitucional e consagrado nos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, impõe ao intérprete o dever de eleger, em face de lacuna legislativa ou dúvida hermenêutica, a solução que mais favoreça o indivíduo diante do poder estatal
[1]
.

Duas vertentes se extraem desse princípio: (a) entre normas que regulam uma liberdade fundamental, deve prevalecer aquela que menos a restringe; (b) nos casos de ambiguidade ou omissão, a interpretação a ser adotada é a que amplia, e não que limite, o exercício dos direitos fundamentais
[2]
.

Dessa forma, é vedado ao julgador atribuir interpretação ao art. 112 da Lei de Execução Penal que acarrete prejuízo indevido ao reeducando,
mormente quando ausente previsão legal expressa a restringir-lhe direitos
.

Em sendo assim,
diante da omissão legislativa quanto à reincidência genérica
, impõe-se o reconhecimento de que o apenado, embora condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), deve ser equiparado ao réu primário para fins de progressão de regime, aplicando-se, por conseguinte, o percentual de 40% (quarenta por cento), conforme previsto no inciso V do art. 112 da LEP.

Importante frisar que a anterior condenação por roubo majorado não atrai a incidência do art. 1º, II, alínea “b”, da Lei n. 8.072/1990, uma vez que tal previsão somente foi inserida pela Lei n. 13.964/2019, em momento posterior à prática do crime ora em exame, ocorrido em 2010.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.327.963, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese
:

“Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (artigo 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”
[Tema n. 1169, julgado em 17/09/2021 – Informativo nº 1.032/STF].

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça igualmente se alinha a essa orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E COMUNS EM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. CÁLCULO DIFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o recorrido foi condenado por uma vez pela prática de tráfico privilegiado e outras duas vezes pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), todos praticados anteriormente ao Pacote Anticrime. Nesses casos, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, como fez o Tribunal de origem.

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019),
e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração.

3. As instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir frações distintas para a finalidade de concessão dos benefícios executivos, de acordo com a lei mais benéfica aplicável a cada delito.

4. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.342/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO
. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, de modo que a progressão de regime passou a ser regida pela Lei de Execução Penal, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime.

3. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019),
e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração.

4. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.617/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

À vista do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

Mariano Cúneo Libarana y Vanessa V. Albani, Procedimiento Penal, Garantias Constitucionais en un Estado de Derecho, Ed. La Rey, Buenos Aires, 2012, pág. 451; Monica Pinto, apud Mariano Cúneo Libarana y Vanessa V. Albani, ob. cit., pág. 452.

[2]

Humberto Henderson, apud Mariano Cúneo Libarana y Vanessa V. Albani, ob. cit., pág. 454.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025